Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709351-69.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON CASTORINO DE MELO APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edmilson Castorino de Melo contra sentença prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível do Gama – DF. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Esta Relatoria concedeu prazo ao apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de imediato reconhecimento da deserção (id 76695923). O recorrente se manifestou, porém deixou de efetuar o recolhimento do preparo (id 77501048). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator